Tribunal: CARF
Processo: 11030.722167/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722167/2011-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.329 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-003.583, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722167/2011-55
Fl. 7462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.329 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722167/2011-55

do CARF, em 20 de janeiro de 2015, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
7.297:
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS VALORES EXTRA-FOLHA.
Integram o salário de contribuição dos segurados empregados os valores contidos em
recibos de pagamentos "por fora" examinados pelo Fisco, que inclusive apresentavam
os descontos referentes à parte dos empregados.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
A incorreção fática permite a alteração do lançamento, não implicando em violação ao
princípio da imutabilidade do lançamento tributário. Trata-se somente de corrigir erros
de cálculos, sem prejudicar a essência, o motivo da autuação.
DECADÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Caso tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação não será observado o disposto no art.
150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional, sendo aplicado necessariamente o
disposto no art. 173, inciso I, independentemente de ter havido o pagamento antecipado.
MULTA MORATÓRIA E MULTA DE OFÍCIO
A multa moratória deve ser aplicada conforme previa o art. 35, II, da Lei n °
8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos geradores para as competências até
11/12008. Para a competência 12/2008, há que ser aplicado o artigo 35-A, da Lei n.o
8.212/91, na redação dada pela MP n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009,
multa de ofício. Não recolhendo na época própria o contribuinte tem que arcar com o
ônus de seu inadimplemento.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa constante do artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96,
duplicada na forma como disposto pelo parágrafo 1o, quando restar comprovada a
situação fraudulenta, visando a elisão do recolhimentos das contribuições
previdenciárias.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o,
da Lei no 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n.o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 7463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.329 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722167/2011-55

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 7.321 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 7.331 e seguintes, para rediscutir a retroatividade benigna na
aplicação da multa.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) para se apurar qual a legislação mais benéfica, o valor da infração às obrigações
principais deverá ser somada ao valor da infração à obrigação acessória decorrente da
ausência de informação que resultou em obrigação principal e comparada com a multa
do art. 35-A, que é única e abrange o descumprimento da obrigação principal e
acessória;
b) haverá a incidência apenas de uma multa (de ofício), no montante de 75% do tributo
não recolhido, a teor do art. 44, I, de Lei no 9.430, de 1996. Assim, para as
competências em que a multa de ofício de 75% seja mais benéfica, não deve ser
aplicada a multa específica decorrente do descumprimento da obrigação acessória
vigente à época da infração. Ao contrário, nos casos em que a soma das multas dos arts.
35 e 32, na redação anterior, for inferior à multa do novo art. 35-A, devem ambos ser
aplicadas simultaneamente;
c) análise da norma mais benéfica aplicável ao caso leve em conta a soma das multas
previstas pelo descumprimento das obrigações principais e acessórias, aplicáveis na
sistemática anterior à Medida Provisória no 449/2008, em comparação com a multa de
ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, que é única, aplicável ao caso por força
do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Intimada, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
7.343 e seguintes, pleiteando, em suma, a manutenção da decisão recorrida, considerando os seus
próprios fundamentos, bem como aduzindo que as penalidades administrativas decorrentes do
descumprimento da obrigação acessória de apresentar declaração no prazo legal ou
incorretamente e a principal possuem natureza diferenciada, não subsistindo a pretensão
fazendária de unifica-las.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
1. Da aplicação da retroatividade benigna
No que se refere ao pleito de aplicação da retroatividade benigna, cabe salientar
que integram o presente processo as seguintes autuações:
Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD 37.340.9079, relativo às
contribuições patronais e para o seguro acidente do trabalho incidentes sobre valores
pagos aos segurados empregados através de recibos e não constantes das folhas de
pagamento, tampouco informados em GFIP, nas competências de 01/2006 a 12/2008;
Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD 37.340.9087, relativo às
contribuições previdenciárias referentes à cota dos segurados empregados incidentes
sobre valores pagos através de recibos e não constantes das folhas de pagamento,
tampouco informados em GFIP, nas competências de 01/2006 a 12/2008;
Fl. 7464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.329 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722167/2011-55

Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD 37.340.9095, relativo às
contribuições arrecadadas para as terceiras entidades incidentes sobre valores pagos
através de recibos e não constantes das folhas de pagamento, tampouco informados em
GFIP, nas competências de 01/2006 a 12/2008, e
Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, DEDCAD 37.340.9060, lavrado
no Código de Fundamento Legal 68, em virtude do descumprimento do artigo 32, inciso
IV, §5o, da Lei n.o 8.212/91 e artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com multa punitiva aplicada conforme
dispõe o artigo 32, § 5o da Lei n.o 8.212/91 e artigo 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, por não ter informado nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP’s do
período de 01/2006 a 12/2008, todos
os valores pagos ao segurados empregados.
Não obstante os argumentos trazidos pela Recorrente e pela Recorrida relatados
anteriormente, o presente caso concreto atrai a aplicação da Súmula CARF n.o 119, de
observância obrigatória pelo Colegiado, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, voto em dar provimento ao recurso especial
2. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 7465
DF CARF MF
Documento nato-digital